Tribunal: TJSP
Processo: 2189524-16.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBOS AGRAVADOS E RECEPTAÇÃO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INCABÍVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA.